Tribunal: TJSP
Processo: 2062730-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Municipalidade de São Paulo. Decisão que determinou que a municipalidade renovasse a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, emitida por ocasião da concessão da liminar por esta instância recursal, em razão de ter expirado o seu prazo de validade. Irresignação da municipalidade. Descabimento. Determinação do D. Juízo 'a quo' que é mera consequência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Municipalidade de São Paulo. Decisão que determinou que a municipalidade renovasse a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, emitida por ocasião da concessão da liminar por esta instância recursal, em razão de ter expirado o seu prazo de validade. Irresignação da municipalidade. Descabimento. Determinação do D. Juízo 'a quo' que é mera consequência natural do quanto decidido no AI no2187405-19.2021.8.26.0000, em que reconhecido o direito de emissão da CPEN a despeito das pendências indicadas pela autoridade coatora. Pendências que incluem, inequivocamente, os créditos constantes dos autos de infração, cuja exigibilidade é matéria que deverá ser oportunamente analisada por ocasião do julgamento do mérito do 'mandamus'. Inexistência de alteração do substrato fático e jurídico dos autos em que se fundou a concessão da liminar, que, portanto, continua plenamente vigente (art.286 do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.